Tribunal: TJSP
Processo: 1026877-15.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CORRETAGEM – Locação de imóvel – Comprovada a aproximação entre partes pela autora – Artigo 725 do Código Civil – Corretagem devida – Caso dos autos em que caracterizada a coparticipação de outra imobiliária para a concretização do negócio – Valor a ser pago estipulado na sentença na proporção de 50% para cada corretor – Provas dos autos que dão razão à autora quanto à existência de apenas

Ementa:
CORRETAGEM – Locação de imóvel – Comprovada a aproximação entre partes pela autora – Artigo 725 do Código Civil – Corretagem devida – Caso dos autos em que caracterizada a coparticipação de outra imobiliária para a concretização do negócio – Valor a ser pago estipulado na sentença na proporção de 50% para cada corretor – Provas dos autos que dão razão à autora quanto à existência de apenas um negócio, e não dois diversos como sustentado pela ré – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Apelação não provida.